Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-83.2022.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002154-83.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOAQUIM IZIDORIO AIRES - CPF: 340.249.561-91 (APELADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002154-83.2022.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Joaquim Izidorio Aires.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NO SERASA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002154-83.2022.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Joaquim Izidorio Aires.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por dano moral movida por Joaquim Izidorio Aires, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar inexistente a dívida objeto da lide e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral
a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em breve síntese, o banco recorre sustentando a legalidade da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, vez que demonstrou a existência do débito que se refere ao contrato de financiamento realizado, que indica a regularidade da dívida e o seu inadimplemento.

Sustenta que deve ser afastada a reparação por dano moral, ante a inexistência de prática de ato ilícito, estando no exercício regular do seu direito ou fixada em patamar mais razoável.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 185028161).

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002154-83.2022.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante:
Banco Itaucard S.A.

Apelado:
Joaquim Izidorio Aires.

V O T O

Cinge-se dos autos que Joaquim Izidorio Aires ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra
Banco Itaucard S.A., em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no Serasa, em razão de um financiamento com parcela vencida no valor de
R$ 1.623,15 (um mil seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos), referente ao
contrato n.
49094105
,
visando a declaração de inexistência do débito e pugnando pela condenação do réu ao pagamento de dano moral.

Narra o autor que desde janeiro de 2022, vem recebendo ligações de cobrança, referente a um suposto financiamento que teria feito junto a requerida. Que no início achou que seria “trote”, ou até erro, mas eram persistentes, questionou o atendente do que realmente se tratava e foi explicado que seria referente a um financiamento do veículo Fiat Strada, placa PCB8769, ano 2009, junto ao Banco Itaucard.

Afirma que estranhou as informações, pois não possui nenhum veículo e, após verificar junto ao Serasa, descobriu que consta um financiamento em aberto, com contrato sob n.º 49094105, de 06.10.2021, no valor de R$ 58.800,00, parcelado em 60 prestações de R$ 1.623,15 (um mil seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos), incluído o seu nome no Serasa em 22.12.2.021, conforme certidão (id. 185027676).

Ressalta que é pensionista e não possui condições financeiras para aquisição de veículo e na busca de prevenção de quaisquer fraudes ou até mesmo outras aquisições confeccionou Boletim de Ocorrência sob n.º 2022.111359, datado de 27.04.2022, (id. 185027675).

Após o tramite processual o douto magistrado
a quo
julgou a ação procedente, declarando inexistente a dívida objeto da lide e condenou o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Nas razões recursais, insurge-se o banco alegando a inexistência de conduta ilícita, sustentando que a dívida existe porque foi contratada de forma eletrônica, não se exigindo mais a forma escrita, sendo utilizado o mesmo documento de identificação pessoal que o apelado possui.

Defende que deve ser afastada a reparação pelo dano moral, ante a inexistência de prática de ato ilícito. Alternativamente pugna que seja fixado o valor da indenização em patamar mais razoável.

Pois bem. Extra
i-se dos autos que o douto magistrado deferiu antecipação de tutela para a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinou a aplicação das normas do CDC, invertendo o ônus da prova (id.
185027683).

Desse modo, incumbia ao apelante apresentar o contrato bancário, na qual deveria constar a assinatura digital do autor em todas as folhas e o protocolo de consulta, demonstrando que fora realizada a formalização digital do contrato em questão. Todavia, após detida análise do bojo probatório, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus da prova, como bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“
Da análise dos autos, verifica-se pelos documentos acostados nos autos que o negócio jurídico celebrado foi realizado totalmente de forma eletrônica.

A realização de contrato totalmente eletrônico não é inválido, porém deve seguir as formalidades para celebração de qualquer contrato civil.

No caso posto em discussão, o autor nega a celebração do negócio jurídico. Tem-se que a autenticidade de documento deve ser comprovada por quem produziu o documento.

Cabe salientar que compete à instituição financeira provar autenticidade em contrato questionado pelo cliente (REsp 1.846.649), sendo que não se desincumbiu do seu ônus.

O que houve na verdade foi um fraude, para lesar o reclamante, pessoa de mais de 60 (sessenta) anos de idade, aposentado pelo INSS, fraude essa de natureza grave (dolosa), que é aquela que se pratica de propósito e de modo premeditado.”
(id.

Até porque além da inversão do ônus da prova concedida à apelada, a situação atrai a aplicação do art. 429, inc. II, do CPC, no sentido que cabe a parte que produziu o documento comprovar a veracidade da assinatura, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Ademais, observo que a ilegalidade da medida se apresenta pelo simples fato da instituição bancária editar no cadastro de proteção ao crédito o nome do autor, pois, repiso, conforme se extrai dos documentos jungidos aos autos, a dívida é inexistente.

Nestes termos, diante da inexistência da relação jurídica o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, uma vez que nada devia o autor ao Banco e mesmo assim teve seu crédito abalado.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILICITO – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO -RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – SUM. 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Sum. 54, do STJ.”
(RAC n. 1039090-62.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., de minha relatoria, J.11.05.2022)

No que tange pedido de minoração do
quantum
da indenização a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado devendo, assim, permanecer a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, considerando-se a sua capacidade econômica.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a negativação indevida ante a inexistência de relação jurídica firmada com o autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023